Tribunal: STM
Processo: 7000101-90.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000101-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EMANUEL FELIPE DE QUADROS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao apelo interposto pela Defesa, para manter na íntegra a
sentença recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000101-90.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EMANUEL FELIPE DE QUADROS, ex-Sd Ex
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM.
TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO, DA INSIGNIFICÂNCIA
DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DO FURTO ATENUADO, PREVISTO
NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
O elevado grau de reprovabilidade da conduta do apelante que, então militar e
no interior de uma organização militar, subtraiu o celular do seu colega de
farda, arrombando o armário onde estava guardado o objeto, desautoriza
considerar o fato como insignificante, muito menos como infração disciplinar.
Com essa conduta, o apelante não apenas lesionou o patrimônio do ofendido,
mas infringiu os princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo confronto do
código de identificação do telefone móvel encontrado na posse do
acusado com o código constante da nota fiscal relativa ao celular
adquirido pelo ofendido.
A confissão do acusado prestada na fase pré-processual, assumindo a autoria
do furto, possui valor probante, à medida que corroborada por outros
elementos probatórios, produzidos sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório, como é o caso dos autos.
É incabível ainda o reconhecimento do furto atenuado, previsto no § 2º do art.
240 do Código Penal Militar, ante a evidência de que o acusado não restituiu
voluntariamente a res furtiva. No caso, houve a apreensão do bem pela
autoridade militar, a fim de averiguar suspeitas levantadas contra o acusado
acerca da autoria da subtração.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao presente Recurso de Apelação, para
manter na íntegra a sentença recorrida.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000101-90.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EMANUEL FELIPE DE QUADROS, ex-Sd Ex
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor
de EMANUEL FELIPE DE QUADROS, ex-Sd Ex, contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que
o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena.

Em 14 de março de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ora
apelante, imputando-lhe a prática do crime de furto simples, previsto no art. 240, caput, do
Código Penal Militar, pelos seguintes fatos, in verbis:

"No dia 27 de julho de 2018, no alojamento dos soldados da 15ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Palmas/PR), o
Sd EV EMANUEL FELIPE DE QUADROS, ora Denunciado, arrombou o
armário do Sd EV Bruno ORIENTE de Souza, e de lá subtraiu, para si,
o aparelho celular pertencente a este Soldado.
O referido arrombamento foi visto pelo Sd Carlos Eduardo
CARNEIRO, ao qual o Sd EMANUEL havia perguntado se ele tinha a
chave do armário do Sd ORIENTE, e tendo o Sd CARNEIRO dito que
não, o Denunciado forçou a parte inferior do armário até que ele
abrisse.
Por volta das 12h do mesmo dia, o Sd ORIENTE, que estava de
serviço de sentinela, foi avisado que o seu armário estava aberto.
Recebida autorização, o Ofendido dirigiu-se ao alojamento e fechou
o seu armário, sem contudo conferir se faltava algum pertence.
No dia seguinte - dia 28 de julho de 2018 -, porém, ao sair do
serviço, o Sd EV ORIENTE abriu seu armário e se deu conta de que
seu aparelho celular havia sumido. Após informar o fato aos seus
superiores (Cb. Getúlio, Cb. Habech e Ten. Castro), foi realizada
revista nos armários do alojamento dos soldados, sendo que o
referido material não foi encontrado, pois o Sd EMANUEL não estava
na OM nessa data.
No dia 01 de agosto de 2018, o Cb Edivan Luiz HABECH foi
procurado por dois soldados que disseram ter visto o Sd EMANUEL
fazendo uso de um aparelho celular semelhante ao que havia
desaparecido do armário do Sd. ORIENTE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45
No dia seguinte, o Cabo HABECH procurou o Denunciado e solicitou
que ele lhe entregasse o referido aparelho a fim de ser apresentado
para o Sd ORIENTE. Feito isso, o Ofendido confirmou tratar-se do
bem de sua propriedade, o que restou comprovado através da
apresentação da respectiva Nota Fiscal, mediante a qual se pode
confrontar com o número do IMEI constante no aparelho.
Ouvido na fase policial (p. 9, evento 1), o denunciado confirmou que
abriu o armário do Sd ORIENTE sem sua autorização com o intuito
de pegar um cigarro, contudo, pegou também o aparelho celular do
Ofendido.
Além da confissão do Denunciado, a autoria restou demonstrada
pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução
provisória (eventos 1 e 18).
O aparelho celular subtraído pelo Denunciado foi adquirido pelo Sd.
ORIENTE pelo valor de R$ 1.271,28 (mil duzentos e setenta e um
reais e vinte e oito centavos), sendo este o valor que também
estabeleceu o Laudo de Avaliação acostado no evento 54."
(Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 1, -DENÚNCIA1).

A denúncia foi recebida em 19 de março de 2019, e o acusado regularmente citado em 30 de
abril daquele ano (Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 1, REC_DENÚNCIA1;
evento 20, CERT2, respectivamente).

Pelo Ministério Público Militar, foram arroladas e ouvidas quatro testemunhas: Tenente
Wiltomberg Penna Castro, Cabo Edival Luiz Habech, e os ex-Soldados Getulio Barbosa da Luz
e Carlos Eduardo Carneiro (Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 33, vídeos
1/11). Na condição de ofendido, também prestou declarações o ex-Sd Bruno Oriente de
Souza (Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 68, vídeos 1 e 2).

Já a Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 72, -
PET1).

Não obstante ter sido devidamente citado para responder ao presente feito, o apelante
deixou de comparecer aos atos processuais designados, e, após diversas tentativas para
localizá-lo, a fim de ser interrogado, o Colegiado de Primeira Instância decretou sua revelia
(Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 114, PET1; evento136, -ATA1).

Na fase de dilação probatória, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram (Processo nº 7000074-
25.2019.7.05.0005, evento 139, DILIGENCIAS1; evento 142, PET1).

O Ministério Público Militar e a Defesa apresentaram suas alegações escritas (Processo nº
7000074-25.2019.7.05.0005, evento 148, ALEGAÇÕES1; evento 151, ALEGAÇÕES1,
respectivamente).

Na sessão de 30 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, com o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial
aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000074-
25.2019.7.05.0005, evento 173, -ATA1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45

A sentença foi publicada em 1º de dezembro daquele ano (Processo nº 7000074-
25.2019.7.05.0005, evento 174, -SENT1).

Regularmente intimadas as partes, a Defesa interpôs tempestivamente o presente recurso
(Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 185 e 192; evento 187, - APELAÇÃO1). Por
sua vez, o Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal para o qual se operou
o trânsito em julgado da sentença ora recorrida (Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005,
evento 188, -CERT1).

Em suas razões recursais, a Defesa repisa as teses apresentadas nas alegações escritas.

Busca a absolvição com base na aplicação do princípio do in dubio pro reo ante a ausência
de provas do dolo, mais precisamente a vontade de o agente se apossar definitivamente
daquilo que não lhe pertence, ou na insignificância penal dos fatos em virtude da devolução
da res furtiva antes de instaurada a ação penal, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de um a dois terços
da pena, nos moldes do art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, devido à primariedade do
acusado e à devolução do celular antes de deflagrada a ação penal (Processo nº 7000101-
90.2021.7.00.0000, evento 1, 1-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou, na íntegra, as teses defensivas,
requerendo a manutenção da sentença recorrida (Processo nº 7000101-90.2021.7.00.0000,
evento 1, 2-CONTRAZ).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Processo
nº 7000101-90.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC-MP).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido, porém desprovido.
O apelante foi condenado pela prática do furto simples, previsto no caput do art. 240, o qual
traz a seguinte dicção:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

A instrução processual demonstrou que, conforme narrado na denúncia, o apelante subtraiu,
no interior da 15º Cia de Engenharia de Combate Mecanizada, o telefone celular do ofendido,
ex-Sd Bruno Oriente de Souza. O aparelho, que estava guardado no armário do ofendido,
desapareceu no dia 27 de julho de 2018 e foi encontrado em 2 de agosto seguinte, na posse
do apelante.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45

Cabe assinalar que o apelante, para se assenhorear da res furtiva, arrombou o referido
armário e apenas não foi denunciado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §
6º, inciso I, do Código Penal Militar, em virtude de o primeiro laudo pericial relativo ao
arrombamento ter sido realizado pelo condutor do flagrante, ficando prejudicada a realização
do novo laudo requisitado pelo Ministério Público Militar pelo fato de o armário, na ocasião, já
ter sido consertado (Processo nº 7000087-58.2018.7.05.0005, eventos 37 e 44).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada quando comparado o código de
identificação do celular que estava na posse do apelante, conhecido como nº IMEI, com o
código informado na nota fiscal relativa ao celular adquirido pelo ofendido. Desse confronto,
ficou demonstrado que o celular encontrado com o apelante pertencia, de fato, ao ofendido.

Quanto à autoria, tem-se a confissão do acusado nos autos da prisão em flagrante. Nela
assumiu ter subtraído o telefone móvel do ofendido, alegando que abriu o armário do Sd
Oriente, sem autorização dele, para pegar cigarro, entretanto, acabou também pegando o
celular, isso sem o consentimento de ninguém (Processo nº 7000087-58.2018.7.05.0005,
evento 1, item 1, fl. 7).

E, ao contrário do afirmado pela Defesa, a confissão do apelante na fase investigativa se
encontra em perfeita harmonia com as provas testemunhais produzidas na instrução
processual, as quais foram submetidas ao crivo da ampla defesa e do contraditório, e são de
incontestável valor probante.

No presente apelo, a Defesa pretende demonstrar que a convicção do Juízo a quo quanto à
autoria do fato delituoso se fundamentou exclusivamente na confissão extraprocessual do
apelante. Para tanto, alega que as declarações das testemunhas Ten Wiltomberg Penna
Castro, Cb Edivan Luiz Habech, Cb Getúlio Barbosa da Luz e Sd Carlos Eduardo Carneiro
disseram não ter o acusado lhes confessado o furto do celular, bem como não souberam
dizer a razão pela qual teria cometido tal delito. Tal assertiva não se sustenta à luz das
provas orais produzidas em Juízo.

A testemunha Sd Carlos Eduardo Carneiro confirmou ter presenciado o apelante arrombando
o armário do ofendido. Declarou que, quando estava saindo do serviço, o apelante
perguntou-lhe se tinha a chave do armário do ofendido e, diante da resposta negativa,
forçou o armário até que ele se abrisse. A testemunha disse ter solicitado ao acusado que
fechasse o armário, mas ele saiu e o deixou aberto (Processo nº 7000101-
90.2021.7.00.0000, evento 33, vídeo 11).

O Ten Wiltomberg Penna Castro confirmou, em Juízo, suas declarações no auto de prisão em
flagrante de que, quando interpelou o acusado, esse lhe confirmou ter aberto o armário do
ofendido sem o seu consentimento. Ainda de acordo com a testemunha, o acusado lhe falou
que, antes, já havia tomado tal atitude, e só queria pegar cigarro. Entretanto, após a
testemunha interpelar o acusado pela segunda vez acerca do ocorrido, ele admitiu ter
subtraído o aparelho do armário do ofendido.

De igual modo, o Cb Edival Luiz Habech confirmou o seu depoimento na fase inquisitorial.
Relatou ter solicitado ao acusado que o acompanhasse até uma sala em reservado para
esclarecer o fato de alguns militares o terem visto com um celular semelhante ao do
ofendido e, lá chegando, pediu ao acusado que lhe entregasse o celular para averiguação,
com o que concordou.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45

Segundo a testemunha, quando mostrado o celular ao ofendido, esse o reconheceu como
sendo o seu aparelho que havia sumido, pois esse tinha duas marcas de queda. E, diante
dessa afirmação, relatou ter recolhido o aparelho, pedindo, em seguida, ao ofendido que
apresentasse a respectiva nota fiscal a fim de comprovar sua propriedade.

Apresentada a nota fiscal pelo ofendido, a testemunha confrontou o número de identificação
do aparelho móvel informado no referido documento com o número constante do celular
apreendido com o acusado, quando então pôde constatar se tratar do mesmo número. O Cb
Edival Luiz Habech também expôs que, na ocasião, o acusado já havia resetado o telefone,
trocado a senha, removido fotos, e demais dados, instalado outro chip (Processo nº
7000074-25.2019.7.05.0005, evento 33, vídeos 4/6).

Destacam-se ainda as declarações do ofendido que, primeiramente, deixou claro não existir
acordo, entre ele e o acusado, no sentido de um poder abrir o armário do outro para pegar
materiais, e, antes do fato, o acusado nunca havia aberto seu armário para pegar cigarro.
Quanto ao fato, o ofendido relatou que um dos seus amigos do quartel lhe disse ter visto o
acusado com um celular "igualzinho" ao dele. Na sequência, transmitiu tal informação ao
Cabo Habech, cabo de dia, o qual lhe disse que iria averiguar.

Narrou que, assim que o Cabo Habech lhe mostrou o celular, confirmou se tratar do seu
aparelho desaparecido, e, para comprovar, conseguiu, no mesmo dia, a respectiva nota
fiscal. Igualmente, confirmou também que o celular havia sido formatado e estava com um
chip diferente (Processo nº 7000074-25.2019.7.05.0005, evento 68, vídeos 1 e 2).

Portanto, o arcabouço probatório não deixa dúvidas de que o apelante, então militar e no
interior de uma organização militar, subtraiu, livre e conscientemente, o celular do seu
colega de farda. As circunstâncias que envolveram o fato delituoso desautorizam falar em
atipicidade de conduta por ausência de dolo de se apropriar do objeto.

Ora, tamanha a vontade do apelante de se assenhorear do referido bem, que chegou a
arrombar o armário onde ele se encontrava guardado, sob o pretexto de pegar um cigarro, e,
tão logo, apossou-se do objeto, tratou de formatá-lo para remover os arquivos do ofendido.
Acrescente-se que o acusado, no momento em que o celular era mostrado ao ofendido,
chegou a mentir para o Cb Edival Luiz Habech, afirmando ser seu o aparelho, que teria ganho
de presente de sua mãe e, portanto, teria também a respectiva nota fiscal. Contudo, não
conseguiu se desincumbir do encargo de comprovar tal argumentação (Processo nº
7000074-25.2019.7.05.0005, evento 33, vídeo 6).

Ante a elevada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada pelo apelante, de subtrair o
celular de um colega de caserna, no interior da organização militar, enquanto este
desempenhava a função de sentinela, tal fato não pode ser considerado insignificante,
tampouco mera infração disciplinar, como pleiteia a Defesa.

Com sua conduta, o apelante não apenas lesionou o patrimônio do ofendido, mas infringiu
também os princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, por via de consequência, os
valores militares decorrentes desses princípios, a citar, a confiança, a lealdade, a honra e a
honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna.

Ademais, o valor da res furtiva não equivale necessariamente a uma ninharia, a ponto de
configurar o crime de bagatela. A nota fiscal relativa ao celular furtado informa que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/06/2021 13:44:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21936b3f45
aparelho foi adquirido pelo valor correspondente a R$ 1.271,28 (mil, duzentos e setenta e
um reais e vinte e oito centavos), valor esse bastante expressivo, principalmente levando-se
em conta o soldo do soldado, condição do ofendido à época do fato delituoso (Processo nº
7000087-58.2018.7.05.0005, evento 1, fl. 17; evento 54, respectivamente).

Inadmissível, de igual modo, o pretenso reconhecimento do furto atenuado, previsto no § 2º
do art. 240 do Código Penal Militar, pois as provas evidenciam que o apelante não restituiu
espontaneamente o celular ao ofendido. Na verdade, o bem foi apreendido pela autoridade
militar em poder do apelante, após ter sido apontado como possível autor da subtração,
como bem observou o Colegiado de Primeira Instância.

Para finalizar, trago à colação julgado desta Corte, de Relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, cuja ementa condensa os argumentos até aqui expostos. Vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO ATENUADO. RESTITUIÇÃO DA
RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO.
1. A confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, faz prova da
autoria, desde que haja compatibilidade e consonância com as demais
provas judiciais.
2. O furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e a hierarquia.
Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, o
que impede a aplicação do Princípio da Insignificância.
3. Para configuração do furto atenuado, a restituição da res furtiva
deve ser efetivada de forma voluntária, não se perfazendo quando o
objeto for apreendido por ação da autoridade policial militar.
4. Durante o tempo em que a res furtiva permanece escondida na
mochila de campanha do réu, há sua retirada da esfera de posse e
disponibilidade da vítima e o ingresso na livre disponibilidade do
agente, consumando-se o crime de furto. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime."
(STM - APELAÇÃO nº 7001158-17.2019.7.00.0000, Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em 6 de fevereiro de 2020).

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defesa, porém, nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:12:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259a88dd5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000101-90.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: EMANUEL FELIPE DE QUADROS, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de
EMANUEL FELIPE DE QUADROS, ex-Sd Ex, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena.
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Não lhe assiste, contudo, razão.
A conduta cometida pelo ex-Sd Ex EMANUEL FELIPE DE QUADROS é típica e antijurídica, e ele é
culpável. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos em razão do Auto
de Prisão em Flagrante, mediante nota fiscal do celular apresentada pelo ofendido, número de
IMEI compatível com o do celular apreendido e dos depoimentos da vítima e das testemunhas e
da confissão do réu (evento 1, processo 7000087-58.2018.7.05.0005).
Some-se a isso o APF e a apreensão formal do objeto, pelo que não há que falar em ausência de
materialidade.
No tocante à autoria, o acusado, em interrogatório judicial, confessou a prática da infração penal,
não apresentando justificativa convincente para eventual afastamento do crime.
Sobre a autoria delitiva, importantes as declarações do ofendido Ex-Sd BRUNO ORIENTE DE
SOUZA prestadas em juízo por meio audiovisual, devidamente transcrita na Sentença (evento 68,
itens 1 e 2):
"Que comprou o aparelho celular novo. Que pagou cerca de R$1.200,00 (mil e
duzentos reais) pelo celular. Que o valor de seu soldo era o de um salário
mínimo, cerca de R$989,00 (novecentos e oitenta e nove reais). Que quando o
telefone desapareceu de seu armário, funcionava perfeitamente, e não tinha
nenhuma avaria na estrutura. Que o acusado lhe disse que, caso "tirasse a
acusação dele", devolveria o celular do ofendido sem dizer nada. Que disse ao
acusado que "não, que iria passar para frente". Que o acusado não lhe disse por
quê subtraiu o celular, e que não sabe se foi por impulso ou oportunidade. Que
o acusado não lhe indenizou em dinheiro ou com outro aparelho. Que não havia
combinado, entre ele e o acusado, de que um poderia abrir o armário do outro
para pegar materiais, que nunca concordou com isso. Que, antes do fato, o
acusado nunca havia aberto seu armário para pegar cigarro. Que, todas as
vezes em que o acusado queria cigarros, vinha até o ofendido e lhe pedia
diretamente. Que, quando viu o armário aberto, o cadeado ainda estava no
trinco do armário. Que o armário é de metal, e assim que cedeu, abriu para trás.
Que abriu o armário e o fechou novamente, e retornou ao serviço. Que não
pensou em verificar se algo havia desaparecido de dentro de seu armário. Que,
na correria, abriu e fechou o armário, e rapidamente retornou às suas
atividades. Que não teve contato com algum militar que tivesse lhe dito que o
acusado teria subtraído seu celular. Que só lhe avisaram que seu armário
estava aberto. Que quem avisou foi o Sd MUCHINSKI, soldado laranjeira. Que o
armário do ofendido era distante do armário do acusado, que os armários
ficavam em laterais distintas. Que não sabe se era costumeiro acontecer de
armários serem arrombados no Quartel. Que "bem poucas vezes souberam que
alguém pegou alguma coisa de alguém, mas que nunca foi comprovado". Que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:12:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259a88dd5
um de seus amigos do quartel viu o acusado mexendo com o celular subtraído,
e perguntou ao ofendido se seu celular não havia sido subtraído. Que este
amigo lhe disse que viu o acusado com um celular "igualzinho" ao do ofendido.
Que então avisou ao Cb HABECH, Cabo-de-Dia, que disse que iria verificar. Que,
assim que o acusado chegou, seu armário foi revistado, e nele o celular do
ofendido foi encontrado. Que o cabo levou o item até o ofendido, e este
confirmou que era seu celular. Que, no mesmo dia, conseguiu a nota fiscal do
aparelho, que estava em seu e-mail, e "comprovou" [sic]. Que conferiram o
número de IMEI. Que o celular estava formatado e com um chip diferente. Que o
celular não lhe foi devolvido. Que seu armário estava aberto, mas o cadeado
estava trancado no trinco. Que o armário fora só puxado para trás. Que o
cadeado estava fechado. Que entre o desaparecimento e a descoberta
transcorreu cerca de um dia. Que entrou de serviço, e ao meio-dia descobriu
que seu armário estava aberto. No dia seguinte, saindo de serviço, por volta das
9h, descobriu que seu celular estava faltando. Que até a descoberta do celular
com o acusado, transcorreu cerca de 3 ou 4 dias.".
A prova testemunhal, igualmente, corroborou a subtração da res pelo acusado, conforme os
depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM.
A propósito, o Ten Wiltomberg Penna Castro, asseverou em depoimento prestado em juízo
(evento 33, itens 1 a 3), consoante transcrito na Sentença a partir do seu depoimento:
"Que confirma as declarações feitas no APF. Que conseguiu a nota fiscal do
aparelho celular furtado, mas que não se recorda do valor. Que acredita que o
valor do celular esteja na faixa do valor informado na Denúncia. Que um recruta
ganha em torno de R$ 900,00 (novecentos reais) a R$1.000,00 (mil reais). Que
confirma que o valor do celular era superior ao da remuneração mensal do
recruta. Que o celular ficou recolhido na 2ª Seção da OM, até que o caso seja
encerrado. Que, quando foi recuperado, o celular estava funcionando. Que, pelo
que o acusado comentou com a testemunha, o acusado subtraiu o aparelho
porque estava precisando e queria um celular. Que o acusado teve a
oportunidade, não resistiu e subtraiu o celular para si. Que não pode afirmar
com certeza, mas acredita que o acusado não tinha telefone celular. Que, salvo
engano, o acusado havia dito que seu celular tinha quebrado, e que estava sem
celular, mas não tem certeza de que foi isso o que o acusado falou. Que não
sabe por qual motivo o acusado teria deixado de comprar um aparelho novo,
em vez de subtrair o do colega.".
A testemunha, Cb Edivan Luiz Habech, em depoimento prestado em juízo, transcrito na Sentença,
disse:
"Que confirma as informações do APF. Que não sabe por quê o acusado subtraiu
o celular do ofendido, e que ele não falou porque tinha feito. Que quando a
testemunha foi até a reserva de armamento, com o ofendido e o acusado, este
disse que o celular lhe pertencia, e que tinha ganhado como um presente de
sua mãe, e tinha a nota fiscal do material. Que a testemunha entregou o celular
ao Subtenente, para que ele averiguasse o caso. Que o acusado não confessou
à testemunha que o celular não era dele. Que não lembra qual o valor que
constava na nota fiscal. Que, pelo que viu do celular, acredita que tinha um
valor aproximado de mil reais. Que, na época, um soldado recruta recebia soldo
de cerca de mil ou mil e cinquenta reais. Que ofendido e acusado eram soldados
recrutas. Que o telefone estava funcionando normalmente, mas tinha dois riscos
na parte de trás, através dos quais o ofendido reconheceu que o celular era
dele. Que não havia nada que prejudicasse o funcionamento do telefone. Que o
acusado já havia resetado o celular, para remover fotos e outros dados, bem
como trocado a senha. Que o acusado desbloqueou o celular e, junto com o
acusado, a testemunha levou o celular ao Subtenente.".
A testemunha ex-Sd Carlos Eduardo Carneiro, em juízo (evento 33, itens 9 a 11), confirmou as
declarações prestadas no APF:
"Que o soldo do recruta era equivalente a R$ 948,00 (novecentos e quarenta e
oito reais). Que não sabia o valor do celular furtado. Que viu o aparelho só com
o Tenente, quando foi apreendido. Que não sabe em que condições de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:12:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259a88dd5
funcionamento o aparelho estava. Que o ofendido ficou sem celular por "um
tempinho", e demorou para comprar outro. Que não lembra se o acusado tinha
telefone celular próprio na época.".
Daí que, se a intenção do agente consistisse tão somente na mera utilização do celular, não
haveria motivo para ele formatar o celular e colocar um chip diferente, como fez. O réu agiu,
desse modo, com animus rem sibi habendi (intenção de ter a coisa para si) (evento 68).
Portanto, não vejo razão para acatar o pedido da Defesa para aplicar ao caso o in dubio pro reo
diante da ausência de provas quanto ao dolo.
Ademais, inocorreu a restituição imediata do telefone após o uso, e sim a apreensão, o que afasta
eventual aplicabilidade do tipo insculpido no art. 241 do CPM (furto de uso). Com efeito, a
doutrina é pacífica no sentido de que a diferença entre o furto comum e o de uso consiste,
justamente, na imediata restituição da coisa móvel após a utilização momentânea.
A respeito, leciona Enio Rossetto[1] que, no delito de furto de uso, a "ação material constitutiva
do crime não atinge o seu momento consumativo no apoderamento, como se dá com o furto
comum, mas no uso momentâneo da coisa, atingido a sua tipicidade na imediata devolução da
coisa, depois de usada". Igualmente, assevera Jorge Cesar de Assis[2]: "o furto de uso pressupõe,
necessariamente, que o agente subtraiu, usou e restituiu ou repôs imediatamente a coisa no
lugar onde se achava".
Concernente à aventada incidência da insignificância, melhor sorte não detém o recorrente.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem consolidando o entendimento no sentido de
que devem ser considerados, para a invocação da insignificância, diversos aspectos referentes à
infração praticada, a saber: a ofensividade mínima da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Daí, há de avalizá-la com reservas, diante do caso
concreto, e não de forma automática, por critérios isolados.
O valor do bem subtraído, acorde o Laudo Pericial (evento 18, processo 7000087-
58.2018.7.05.0005) era de R$1.271,28 (um mil duzentos e setenta e um reais e vinte e oito
centavos), mesmo valor pelo qual foi adquirido e que não sofreu depreciação.
Tal cifra não é irrisória, sobretudo se comparada ao soldo de um soldado, pelo que é inaceitável a
invocação, in casu, da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Mais, não se vislumbra o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento sub examine.
Militar que, dentro da OM, aproveita-se do momento em que o colega não está no alojamento
para furtar-lhe o aparelho celular que estava em seu armário, comete agir altamente reprovável.
Corroborando, cito decisões desta Corte Superior:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONVERSÃO EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O
BENEFÍCIO DO SURSIS. Para a aplicação do princípio da bagatela, devem
ser ponderados os critérios da mínima ofensividade da conduta, da
ausência de periculosidade social da ação, da inexpressividade da
lesão jurídica provocada e do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento. No âmbito militar, também devem ser observadas a
reprovabilidade da conduta no meio castrense e a sua repercussão nos
pilares de sustentação do militarismo. É incompatível a conversão da pena
em prisão com o benefício do sursis. Decisão uniforme." (Grifo nosso.)
(Apelação n° 144-33.2010.7.03.0103, Relator Ministro William de Oliveira
Barros, DJe de 18/9/2012).

"EMENTA: APELAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PROVA DO VALOR
DA "RES FURTIVA" POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA PELA DEVOLUÇÃO DO BEM ANTES
DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO. A caracterização do princípio da
insignificância em crimes patrimoniais exige que seja ínfimo o valor
econômico da res furtiva e que seja reduzida a reprovabilidade da
conduta do agente. É relevante e reprovável a conduta do militar que,
estando em serviço, durante a noite, subtrai telefone celular de colega

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:12:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259a88dd5
de farda que dormia no alojamento cuja segurança lhe incumbia.
Ofensa não só ao patrimônio do ofendido, mas também a valores
cultuados nas Forças Armadas, como a retidão de caráter, o espírito de
corpo e a honra. Telefone celular com valor estimado em R$ 370,00 não
pode ser considerado de valor ínfimo, em especial ao serem levados
em conta os vencimentos do ofendido. (...) Apelo desprovido. Sentença
mantida. Decisão unânime. (Grifo nosso.)
(Apelação n° 50-43.2009.7.02.0202, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva,
DJe de 5/10/2011)
Confira-se jurisprudência do Excelso Pretório:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DELITOS DE
EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO E DE FURTO QUALIFICADO PRATICADOS DURANTE A
NOITE MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. ARTIGOS 202 E 240, §§ 4º E 6º,
INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA
DA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUBSTITUIÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 328, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA
PRATICADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A aplicabilidade do
postulado da insignificância ao delito de furto qualificado restou
afastada na espécie, uma vez que não se pode falar em reduzido grau
de reprovabilidade da conduta praticada pelos pacientes, que, em
serviço, durante a madrugada, arrombaram, com o uso da força, os
armários de marinheiros recrutas para furtar os objetos que lá se
encontravam. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, "a
aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta
atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora
objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta
do agente." (Grifo nosso.)
(HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe de 15/12/11). 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus n° 104879, Relator
Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/2012)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL MILITAR. BENS
SUBTRAÍDOS COM VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO. CRIME COMETIDO
DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS
BENS PARA A VÍTIMA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO
(ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR): IMPOSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem
ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais
como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso
dos autos, em que foi subtraída quantia superior à do salário-mínimo e
o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se
desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do
comportamento do Paciente. 3. Para o reconhecimento de furto privilegiado,
o Código Penal Militar exige que os bens subtraídos sejam restituídos à vítima.
Na espécie vertente esse fato não ocorreu, considerando-se que os bens foram
apreendidos. 4. Ordem denegada." (Grifo nosso.)
(Habeas Corpus nº 99207, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
de 18/12/2009)
Por fim, inaplicável, a causa de diminuição de um a dois terços da pena, nos moldes do art. 240, §
2º, do CPM, tendo em vista a res furtiva ter sido apreendida, e não restituída.
Ex positis, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Defensoria
Pública da União, para manter a Sentença que condenou o ex-Sd Ex EMANUEL FELIPE DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:12:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259a88dd5
QUADROS, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, com o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade
e o regime inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 817.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 8. ed. Curitiba:
Juruá, 2014, p. 241.